Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000014-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, quanto ao ofício da COORPRE de ID: 31053393, o qual informa a extinção pelo pagamento do PCT n. 0701776-27.2020.8.07.0000 (credora MARIA MIMOSA MARQUES LEITE). Ao fim, destaco que foi determinado o envio de agravo em REsp ao STJ (ID: 27318345) e que, por esta razão, o presente feito estava tramitando na COREC (ID: 31062563). Brasília, 3 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador